Tribunal: TJMT
Processo: 0059940-96.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0059940-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.149.111-49 (APELANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO PEDROSO - CPF: 344.845.581-49 (APELANTE), ROSANGELA MARIA BATISTA - CPF: 345.943.021-49 (APELANTE), ROSELY EMIDIA SORIO - CPF: 522.036.381-68 (APELANTE), RUI BARBOSA GALHARDO - CPF: 551.465.111-87 (APELANTE), SEBASTIAO SANTIAGO - CPF: 896.476.531-15 (APELANTE), SERGIO GIRALDELLI DE FREITAS - CPF: 698.046.721-20 (APELANTE), SILVANILDE TEIXEIRA DE QUEIROZ - CPF: 487.485.601-20 (APELANTE), SONIA MARIA GASQUES ALENCAR - CPF: 109.038.521-87 (APELANTE), SULIVAN CARDOSO DE AZEVEDO - CPF: 390.893.121-53 (APELANTE), TANIA SORAIDA RUEDA AYRES - CPF: 139.608.061-91 (APELANTE), TELMA DE AZEVEDO SILVA MORAES - CPF: 361.511.651-87 (APELANTE), THEREZINHA CORREA MALHEIROS - CPF: 453.194.481-04 (APELANTE), ULISSES LUIS ANTUNES FERNANDES - CPF: 230.168.761-91 (APELANTE), VALDECIR DA COSTA LAGE - CPF: 557.477.871-87 (APELANTE), VALERIA RODRIGUES FONSECA - CPF: 482.617.691-00 (APELANTE), VALTIDES ROSA DA SILVA - CPF: 160.327.561-49 (APELANTE), WALTER SANTANA DA COSTA - CPF: 627.542.541-53 (APELANTE), WELBERT GARCIA CARDOSO - CPF: 791.838.831-34 (APELANTE), WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 266.218.861-87 (APELANTE), WILSON BOTELHO - CPF: 046.054.621-04 (APELANTE), WENDER SANTOS PAIM - CPF: 926.337.221-72 (APELANTE), WILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 171.613.981-34 (APELANTE), WILTON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 617.154.841-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO

ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30 E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321/2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes.

Sendo a relação jurídica existente entre as partes de trato sucessivo,
deve-se reconhecer a prescrição das prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que visa a cobrança das diferenças salariais.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que tange aos juros e correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos no tema 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0059940-96.2014.8.11.0041

APELANTES: RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado por Ricardo Benedito de Oliveira e Outros contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 59940-96.2014.811.0041 (código 949341), acolheu, em parte, a prejudicial de prescrição dos períodos compreendidos até 17-12-2009 e julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento das diferenças salariais pagas a menor dos períodos compreendidos entre 18-12-2009 a 30-6-2011, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e analisados mês a mês por meio das fichas financeiras acostadas aos autos, com incidência dos juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/1997 – redação da Lei nº. 11.960/2009), e correção monetária constados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29-6-2009 a 25-3-2015 e pelo IPCA-E a partir de 26-3-2015, conforme ADI 4357.

Considerando que os Autores decaíram de metade dos pedidos, determinou que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados entre ambos à razão de 50% para cada, ficando o Requerido isento de pagar a sua parte nas custas e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3º, I e § 4º, III, do CPC.

Irresignados, os Autores apresentaram recurso de apelação, alegando que a parte da sentença que decretou a prescrição das verbas referente ao período compreendido entre 18-12-2009 a 30-6-2011 se mostra incorreta, uma vez que este Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do Anexo V da Lei n. 8.321/2005, com efeitos
erga omnes
, de modo que, indiscutivelmente, os Apelantes/Autores fazem jus ao recebimento das diferenças salariais referente ao período mencionado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar totalmente a decretação de prescrição.

Sem contrarrazões (id. 8063902).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8401942).

Retifique-se os autos para constar a Remessa Necessária, conforme determinado na parte final da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020